Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744637-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN PATINO DA SILVA AGRAVADO: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Patino da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704570-88.2020.8.07.0010, manteve a penhora dos valores bloqueados na sua conta corrente, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada em cumprimento de sentença, apresentada pela executada, alegando, em suma, que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial (benefício previdenciário). Juntou Declaração de Benefícios emitida pelo INSS e extrato bancário. Postula ainda justiça gratuita. Em reposta, a parte exequente aduziu carência de provas da impenhorabilidade alegada, bem como a inaplicabilidade da gratuidade judiciária. Decido. Devidamente intimada do cumprimento de sentença (id. 139455412), a executada se manteve inerte (id. 147786855). A parte exequente, então, requereu a penhora online de valores por meio do sistema SISBAJUD (id. 166080852), a qual foi deferida (id. 167654287), resultando no bloqueio em tela. Inicialmente, passo ao exame do pedido de gratuidade formulado pela parte executada e impugnado pelo exequente. De acordo com o art. 99 do CPC, basta a simples declaração de pobreza da parte para que se conceda a gratuidade da justiça, vez que a pobreza em questão se refere à impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família da parte. No caso em apreço, a alegação do exequente fundamenta-se em alegações genéricas de que a executada não faz jus ao benefício, não tendo anexado aos autos qualquer documento que desmereça, a contento, aqueles por ela juntados aos autos. Ademais, a parte executada é representada pela Defensoria Pública, o que, por si, já gera presunção de hipossuficiência, sendo indicativo suficiente para se admitir o benefício da justiça gratuidade. Portanto, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte executada. Registre-se. No que se refere à impugnação à penhora, à princípio, importa consignar que, da análise do extrato colacionado pela executada, pode-se observar que a penhora não foi realizada na conta onde o benefício da executada é depositado, mas sim em outra conta corrente de sua titularidade. Denota-se nos extratos bancários trazidos ao processo que os créditos salariais são transferidos regularmente da conta onde são depositados para a conta corrente da executada onde foi realizada a penhora, de forma mensal, conforme se percebe nas transações do id. 171444743 e 171444744. Entretanto, os extratos juntados revelam que os valores oriundos da conta onde é depositado o benefício da executada, assim que são transferidos para a segunda conta, são utilizados para pagamentos diversos, ou seja, não ficam depositadas na conta onde foi realizada a penhora. Pelo contrário, o que os extratos juntados pela executada indicam é que os valores penhorados são de origem de diversos depósitos PIX que a executada recebeu em sua conta. Deste modo, figura-se notório que, apesar da comprovação de que a executada recebe mensalmente benefício previdenciário do INSS, a impugnação não foi capaz de comprovar que os valores penhorados tenham natureza salarial. É cediço que a regra da impenhorabilidade não abrange todo e qualquer valor que presente na conta da parte executada, devendo recair tão somente sobre o valor que corresponda ao salário (benefício previdenciário). No caso em tela, verifico na documentação acostada a existência de diversos depósitos PIX na conta da executada, não somente oriundos da conta onde é depositado seu benefício, mas de diversas outras fontes. Portanto, é devida a manutenção de bloqueio da quantia penhorada, uma vez que a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não foi capaz de demonstrar que a penhora caiu sobre verbas de natureza salarial. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela executada e mantenho o bloqueio da quantia penhorada. Cumpra-se. Publique-se. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que requeira as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias.” Em síntese, sustenta que a r. decisão agravada apenas analisou o argumento de que a verba penhorada tem natureza salarial, sem ter se pronunciado acerca da alegação de que o valor bloqueado na conta corrente da Agravante é impenhorável, por ser inferior a 40 salários mínimos. Alega que “os valores são impenhoráveis simplesmente por serem inferiores à 40 quarenta salários mínimos, mesmo que em conta corrente” (sic). Aduz que, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada a penhora dos valores que estavam depositados na conta corrente da Agravante. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado o levantamento da penhora realizada em sua conta corrente, no montante de R$ 282,69 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Em abono à pretensão recursal, argumenta, em apertada síntese, que, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Consoante dispõe o artigo 833, X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Embora o STJ tenha entendimento de que é possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que o montante bloqueado se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1984559/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.5.2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção DJe 19/12/2014 - sem destaque no original). Como se verifica, a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas em caderneta de poupança. No caso, verifico que foi efetivado o bloqueio judicial de valores depositados na conta corrente da Agravante junto ao Banco Nu Bank, no montante de R$ 282,69 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos). No entanto, embora o valor bloqueado seja inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a Agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. Por outro lado, a Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, de modo que não tenho por demonstrado risco iminente de dano. De qualquer modo, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora